Tribunal: TJPA
Processo: 0027177-83.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027177-83.2016.8.14.0301

APELANTE: GICELE BATISTA VALENTE PINHEIRO

APELADO: FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0027177-83.2016.8.14.0301
EMBARGANTE: FUNDAÇÃO ESTADUAL HOSPITAL DAS CLÍNICAS GASPAR VIANA
EMBARGADO: GICELE BATISTA VALENTE PINHEIRO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Fundação Estadual Hospital das Clínicas Gaspar Vianna contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a sentença de improcedência do pedido de anulação de processo administrativo disciplinar e determinou a restituição de valores ao erário, sem, contudo, se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A embargante alega omissão nesse ponto e requer o provimento dos embargos com efeito modificativo para elevação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015, que prevê a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando atendidos os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC/2015 autoriza a interposição de embargos de declaração para sanar omissão sobre ponto que o tribunal devia se pronunciar, o que se verifica no caso em exame, diante da ausência de análise da majoração dos honorários, mesmo com a negativa de provimento ao recurso de apelação.

O art. 85, § 11, do CPC/2015 impõe ao tribunal, quando julgar recurso, a majoração dos honorários fixados anteriormente, desde que observados os requisitos legais: decisão publicada na vigência do CPC/2015; desprovimento do recurso; e prévia fixação de honorários na origem.

Estando presentes tais requisitos — condenação em honorários na sentença, julgamento de apelação após a vigência do CPC/2015 e desprovimento do recurso — impõe-se a majoração da verba honorária.

A ausência de complexidade adicional no grau recursal não afasta, por si só, a aplicação do dispositivo legal, cuja finalidade também é desestimular recursos protelatórios e remunerar a atuação recursal do advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal configura vício sanável nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC/2015, quando preenchidos os requisitos legais, independentemente da complexidade do recurso.

O valor dos honorários majorados deve observar os limites fixados nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, considerando a natureza e o trabalho adicional do advogado na fase recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II, e 85, §§ 2º, 3º e 11.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1174793 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25.10.2019; STJ, AREsp 1658639/RS.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 11/08/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por FUNDAÇÃO ESTADUAL HOSPITAL DAS CLÍNICAS GASPAR VIANA, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

“
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTO ANTERIORMENTE ANULADO. REDESIGNAÇÃO DA MESMA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de processo administrativo disciplinar (PAD) e procedente o pedido reconvencional formulado pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, determinando a restituição de valores percebidos indevidamente no montante de R$ 56.240,65, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. A recorrente sustenta nulidades no PAD, ausência de provas para a penalidade aplicada e desproporcionalidade da sanção de demissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a manutenção de documentos produzidos em PAD anteriormente anulado compromete a validade do novo procedimento; (ii) estabelecer se a redesignação da mesma comissão processante viola os princípios da imparcialidade e legalidade; (iii) verificar se há provas suficientes para justificar a penalidade de demissão; e (iv) determinar se a penalidade aplicada foi proporcional à conduta apurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação de um processo administrativo não implica a automática invalidação de todos os atos anteriores, especialmente aqueles não atingidos pelo vício que motivou a nulidade, salvo se demonstrado efetivo prejuízo ao administrado, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
. No caso, a recorrente não comprovou de que forma a manutenção dos documentos teria comprometido a imparcialidade da nova instrução.

A manutenção da mesma comissão processante, após a anulação parcial do PAD, não configura nulidade se não houver elementos concretos que indiquem falta de isenção ou imparcialidade. A recorrente não demonstrou qualquer prejuízo real decorrente da redesignação da comissão.

O conjunto probatório colhido no PAD demonstrou, de maneira suficiente, que a recorrente descumpriu reiteradamente sua carga horária, configurando falta disciplinar grave. O controle judicial do ato administrativo limita-se à análise da legalidade e regularidade do procedimento, sem adentrar o mérito da decisão administrativa.

A penalidade de demissão encontra amparo no art. 189 da Lei Estadual nº 5.810/94 e foi aplicada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da reincidência e do período prolongado de descumprimento da carga horária.

A determinação de restituição dos valores percebidos indevidamente decorre do princípio da indisponibilidade do patrimônio público e não se trata de mera penalidade, mas de obrigação legalmente imposta ao agente que obteve vantagem indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A anulação de um processo administrativo não acarreta, automaticamente, a nulidade de todos os atos anteriores, salvo se demonstrado prejuízo concreto ao administrado.

A redesignação da mesma comissão processante, após anulação parcial do PAD, não viola os princípios da imparcialidade e legalidade, se não houver comprovação de comprometimento da isenção dos seus membros.

O controle judicial do PAD restringe-se à legalidade e regularidade do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade.

A penalidade de demissão é proporcional quando demonstrada a reincidência da infração disciplinar e sua gravidade, nos termos da legislação aplicável.

O ressarcimento ao erário de valores percebidos indevidamente por servidor público é obrigatório, independentemente da natureza alimentar das verbas, quando configurado enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 189 e 225; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 64.197/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.10.2021; STJ, AgInt no MS nº 22.629/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 16.11.2021; STF, RMS 39327 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25.03.2024
.”

Nas razões recursais, a FUNDAÇÃO ESTADUAL HOSPITAL DAS CLÍNICAS GASPAR VIANA alega que o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. Sustenta que, embora tenha sido negado provimento à apelação interposta pela parte adversa, não houve qualquer manifestação do acórdão quanto à elevação da verba honorária devida, o que configuraria vício sanável por meio dos presentes embargos.

A embargante requer que seja sanada a omissão identificada, promovendo-se a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios majorados, em consonância com o dispositivo legal mencionado. Pede, ainda, que os embargos sejam providos com efeito modificativo, de modo a alterar o dispositivo do acórdão para fixar a referida condenação.

Em contrarrazões, a embargada GICELE BATISTA VALENTE PINHEIRO, afirma que não houve omissão no acórdão, pois a manutenção da sentença de primeiro grau, que já fixara os honorários advocatícios, implica decisão tácita e implícita pela não majoração da verba honorária. Sustenta que o § 11 do art. 85 do CPC estabelece faculdade ao juízo e não obrigação, devendo a majoração ser analisada sob o prisma da discricionariedade judicial, segundo os critérios estabelecidos no § 2º do mesmo artigo.

Argumenta que não houve inovação ou complexidade na fase recursal que justificasse a majoração, e que o recurso de apelação sequer teve êxito, não demandando esforço adicional significativo por parte da defesa da embargada. Assim, entende que os embargos de declaração não merecem ser acolhidos, nem mesmo conhecidos, pois não identificam vício que se amolde ao disposto no art. 1.022 do CPC.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, por ausência de vício sanável, e, subsidiariamente, seu improvimento, a fim de que seja mantido o acórdão em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico que houve a omissão apontada.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No que concerne a alegação de existência de omissão no julgado, de que não foi feita qualquer menção à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, entendo que merece razão o embargante.

Isso porque o Código de Processo Civil de 2015 introduziu o art. 85 §11, o qual prevê a fixação de honorários advocatícios no âmbito recursal, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sabe-se que o dispositivo supramencionado tem duas principais finalidades, quais sejam: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.

Sobre o tema, colaciono julgado do Excelso Pretório:

RE 1174793 AgR

Órgão julgador:
Segunda Turma

Relator(a):
Min. EDSON FACHIN

Julgamento:
25/10/2019

Publicação:
08/11/2019

Ementa

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2019. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA RG. (...) 4
. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

A par do exposto, ressalto que, de acordo com o AREsp 1658639/RS, para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: Decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC); o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

No presente caso, deve ser levado em consideração as seguintes questões: a sentença foi publicada posteriormente à vigência do CPC/15, o recurso interposto por GICELE BATISTA VALENTE PINHEIRO foi julgado pelo desprovimento; houve condenação de honorários no primeiro grau.

Na ocasião da sentença, o juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sendo assim, a majoração prevista no art. 85 §11° do CPC/15 é medida que se impõe, de modo que, considerando que a natureza da causa, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, majorando os honorários advocatícios, nos termos do art. 85 §11° do CPC/15, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025